Tribunal: TJBA
Processo: 0000461-04.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000461-04.2015.8.05.0075

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDIVALDO SOUZA SANTOS

Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AO PERÍODO DE 2010 A 2014. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. GRATIFICAÇÃO NATALINA E
(UM TERÇO)
DE FÉRIAS PAGOS SOBRE SALÁRIO-BASE. CÁLCULO A SER REALIZADO COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL. ART. 7.
º, INCS. VIII E XVII, E ART. 39 § 3.º, AMBOS DA C
ONSTITUIÇÃO FEDERAL
.
DIFERENÇA DE VERBAS DEVIDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA DESDE A DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA PAGA SEM A DEVIDA CORREÇÃO. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA MUNICIPALIDADE. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. DESCABIMENTO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 3.º, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame:

1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais formulados em
ação de cobrança de salários cumulada com obrigação de fazer e pagar c/c perdas e danos materiais e morais com pedido de antecipação de tutela, a serem calculadas com base em remuneração integral de servidor público municipal.

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se base de cálculo do Ente Municipal contraria norma constitucional; (ii) verifica
r
o direito do servidor apelante ao recebimento do décimo terceiro salário e do 1/3 (um terço) de férias calculados sobre a remuneração integral no período dscutido; (iii) analisar o pleito indenizatório pela configuração de danos morais.

III. Razões de Decidir:

3. Da análise dos autos, verifica-se que o servidor apelante demonstrou seu vínculo com o município réu, sob o regime jurídico estatutário no período em questão.

4.
O Ente Municipal comprovou nos autos o pagamento das verbas salariais pleiteadas calculadas com base na remuneração básica do servidor, conforme estabelecido na Lei Municipal, divergindo dos contornos jurídicos delimitados pelo
art. 7.º, incs. VIII e XVII, e art. 39
§ 3.º, ambos

da Constituição Federal.

5
. Dessa forma, restou reconhecido o direito do apelante às diferenças salariais requeridas calculadas com base na remuneração integral do servidor municipal e corrigidas monetariamente desde a data do pagamento de cada parcela, vez que a norma da municipalidade não tem o condão de contrariar dispositivo constitucional.

6
. Descabida se faz a condenação do Ente Municipal ao pagamento indenizatório por dano moral, uma vez que não há demonstração de efetiva repercussão na esfera íntima do servidor apelante.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
Honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte apelante a serem definidos
em sede de liquidação de sentença.

Tese de julgamento
: 1. verificado direito subjetivo do servidor ao pagamento da diferença das verbas remuneratórias, conforme estabelecido em texto constitucional. 2. dano moral não configurado.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 0000461-04.2015.8.05.0075,
tendo como apelante,
EDIVALDO SOUZA SANTOS

e apelado,
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E